Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-96.2020.8.11.0033
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000440-96.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Prescrição e Decadência, Cancelamento de Hipoteca, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PEDRO BRIANTE - CPF: 128.501.529-00 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ERMELINA MARIA CELIA ALVES BRIANTE - CPF: 270.618.938-00 (APELADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002) o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula rural pignoratícia e hipotecária, desprovida de força executiva, começando a fluir do vencimento da obrigação.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.

Inviável a redução dos honorários advocatícios quando a verba está fixada no patamar mínimo de 10% (dez por cento), como dispõe o artigo 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000440-96.2020.8.11.0033

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PEDRO BRIANTE, ERMELINA MARIA CELIA ALVES BRIANTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A,
contra sentença que na Ação Declaratória ajuizada por
Pedro Briante e Ermelina Maria Celia Alves Briante
, julgou procedente a ação para
declarar
extinto o débito oriundo da
Cédula Rural Hipotecária nº 98/0015-2
(atual 10/73343-4), frente a prescrição, com a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, aduz
a inexistência da prescrição, porquanto o prazo do artigo 206 do CPC é contado a partir do
inadimplemento
da obrigação.

Reclama ausência de prescrição se os elementos não são suficientes para tornar sem efeito o negócio jurídico entabulado com o Banco Apelante, além de que deve ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito, além de que o negócio jurídico faz lei estre as partes, o que não foi observado pelos apelados.

Pede o provimento do recurso para que afastar a prescrição sobre a operação. Se mantido o entendimento, requer a fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade (artigo 85, §8º, do CPC), porque a condenação em 10% sobre o valor da causa se mostra desproporcional.

Nas contrarrazões, os apelados pedem o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários em grau de recurso (id
132150246).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O banco apelante pede a reforma da sentença que, à vista do transcurso do tempo e da inércia da instituição financeira, declarou a extinção do débito constante da Cédula Rural Hipotecária nº
98/0015-2 (atual 10/73343-4)
,

em razão da prescrição.

Como consequência, a sentença determinou o cancelamento e a liberação de quaisquer constrições incidentes sobre os imóveis objeto das matrículas
nº 42232 (Av. 05/42.232 e Av. 6/42.232),
sobre o presente processo.

No caso, a ação declaratória foi proposta pelos apelados
Pedro Briante e Ermelina Maria Celia Alves Briante
em 15-05-2020, que na qualidade de garantidores hipotecários da
Cédula Rural Hipotecária nº
98/0015-2 (atual 10/73343-4)
,
celebrada em
02-03-1998
e vencimento para
30-01-2002
, bem como respectivo aditivo que previu prorrogação da data de vencimento da dívida para
03-01-2012 (id 132150207),
postularam o
reconhecimento da prescrição.

Não merece reparos a sentença, porquanto o prazo para a prescrição executiva do título, é de três anos, nos termos do que dispõe o art. 60 do Decreto 167/67
c/c art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Acerca do vencimento, o entendimento é no sentido de que a prescrição começa a fluir do
vencimento do efetivo título
, ou seja, do vencimento da obrigação, sem importar se restou ajustado pagamento de forma parcelada, ou ainda, o vencimento antecipado.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1083752/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

Lado outro, para as ações de natureza causal (tanto pelo procedimento monitório quanto para o procedimento comum – ação declatória), a prescrição, incide na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, cuja pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
prescreve em 5 (cinco) anos
.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL
. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3.
No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo)
. 4.
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 1940996 SP 2019/0328417-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

No caso em exame, o vencimento do título ocorreu em 30-01-2012, portanto, como bem pontuado na sentença, se encontram prescritas as pretensões executivas (
30-01-2015
) e causal (
30-01-2017
), das quais poderia se valer a instituição bancária para a cobrança do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº
98/0015-2 (atual 10/73343-4)
.

Assim, constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, agiu com acerto a sentença ao reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil
.

Neste sentido, já se decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DIRETA – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO –
BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, sendo que o termo inicial é a partir do vencimento da última parcela da dívida. Prescrição mantida. Mesmo sabendo que a dívida estava prescrita, o banco apelante, não procedeu a baixa na hipoteca que lhe servia como garantia, razão pela qual deve arcar com as custas e honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade.
” (TJ-MT 10003528320188110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA –
CÉDULA

RURAL
PIGNORATÍCIA E
HIPOTECÁRIA
–
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILDILIDADE – PARTES DE DECAÍRAM IGUALMENTE EM SUAS PRETENSÕES - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

É de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002) o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de
cédula

rural
pignoratícia e
hipotecária
, desprovida de força executiva, começando a fluir do vencimento da obrigação.

Considerando que a parte autora se sagrou vitoriosa quanto ao pedido de reconhecimento da
prescrição
, decaindo, todavia, em relação ao pedido de condenação em danos morais, verifica-se que ambas as partes decaíram igualmente em suas pretensões, devendo arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais na mesma proporção.
Inviável a redução dos honorários advocatícios quando a verba está fixada no patamar mínimo de 10% (dez por cento), consoante disposição do artigo 85, §2º, do CPC.”
(N.U 1001068-80.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Por fim, sem razão o Banco apelante no que tange a fixação dos honorários de sucumbência com base na apreciação equitativa do artigo 85, §8º, do CPC.

Ocorre que sob o rito de Recurso Repetitivo, o STJ fixou entendimento com base na Tese 1076:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso, como não houve condenação,
não se pode quantificar, nem por estimativa, qual o proveito econômico diretamente advindo da liberação das garantias hipotecárias que recaem sobre os aludidos imóveis
, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º do CPC), como acertadamente procedeu o MM. Juiz de origem.

Neste caso, incide a regra do §2º do art. 85 do CPC e não de hipótese de proveito econômico “
inestimável ou irrisório
” apta a justificar fixação de honorários por equidade, na forma do §8º do mesmo artigo de lei.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e, diante do trabalho adicional da parte adversa nesta instância, majora-se a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022